Tribunal: TJMT
Processo: 1000536-18.2023.8.11.0030
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000536-18.2023.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Redator do Acórdão:

DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (RECORRENTE), ROSANA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 020.765.321-61 (RECORRIDO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do voto condutor para prover o recurso a fim de acolher a preliminar suscitada. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o voto divergente. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. DECISÃO SURPRESA. ART. 9o E 10, CPC. CONTRADITÓRIO ESPECÍFICO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 1.023, §2o, CPC. DESCONSTITUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração requer seja oportunizada à parte contrária o direito de contrarrazoar o recurso.

2. Para evitar decisão surpresa, necessidade de intimação por força dos arts. 9o e 10, CPC.

3. Decisão desconstituída. Agravo interno provido.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO -
INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL
–

AFASTADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SÃO OS MESMOS QUE FORAM JUNTADOS NA PETIÇÃO INICIAL – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OFERTADOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO -

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SANOU A CONTRADIÇÃO - MUNICÍPIO DE NOBRES – CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI MUNICIPAL No 1.453/2017
– PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS
– DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

– TEMA 551 DO STF
-
–

PRINCIPAIS PONTOS PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO FORAM APRECIADOS –

ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - EC No 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA

- APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

2.
Rejeitada a preliminar de
cerceamento de defesa
,
na medida em que os documentos juntados em sede de Embargos de Declaração na data de 09/07/2024
(id. 224932668 em grau recursal)
são os mesmos que foram juntados na petição inicial no dia 18/05/2024
(id. 217477344 em grau recursal).
Assim, em sede de contestação na data de 05/09/2023
(id. 217476352 em grau recursal)
foi ofertado o contraditório e ampla defesa
(artigo 5o, LV, da Carta Constitucional de 1988 c/c artigo 7° do Código de Processo Civil)
a parte embargante
(parte reclamada).
Dessa forma, a sentença de Embargos de Declaração em 16/08/2024
(id. 225087194 em grau recursal)
apenas sanou a omissão de não analisá-los na decisão monocrática proferida em 05/07/2024
(id. 224121655 em grau recursal).

3
.
A
Lei Municipal no 1.453/2017 (
DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE NOBRES/MT, ESTABELECE CRITÉRIOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
), dispõe em seu artigo 3°: “
A vinculação dos profissionais descritos no Anexo I desta Lei com a Administração Municipal de Nobres/MT se dará mediante celebração de contrato individual temporário, regido pelo direito administrativo”.

4.
De suma importância citarmos que o tempo máximo de contratação temporária é de
: “
até 01 (um) ano, podendo ser prorrogada por igual período
, no interesse da administração
” (artigo 3°, parágrafo único, da Lei Municipal no 1.453/2017, grifos originais
).

5.
O Tema n° 551 do STF prevê que:
“
Servidores
temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”.

6. Note que o leading case (caso principal), no caso RE 10666677/MG (página 19/31 do inteiro teor do acórdão), do Tema 551 do STF em seu item II:
“CONSEQUÊNCIAS DO DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, EM RAZÃO DE PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS”
sic.,

dispõe que: “
No entanto, Senhor Presidente, não se admite que o Poder Público desvirtue a temporariedade e a excepcionalidade da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, mediante sucessivas renovações e/ou prorrogações contratuais, de maneira que o contrato temporário se prolongue por tempo além do razoável. Tal cenário representa burla às demais normas constitucionais referentes à contratação de servidores públicos, em patente violação aos direitos do servidor temporário
”(voto do Ministro
Alexandre de Moraes).

7. Em razão disso, a sentença de Embargos de Declaração exalada em 16/08/2024 (id. 225087194 em grau recursal) sanou a omissão na decisão monocrática proferida em 05/07/2024 (id. 224121655 em grau recursal) condenar a parte reclamada nos moldes do id. 225087194 em grau recursal.

8. O agravante Município de Nobres preliminarmente alega cerceamento de defesa em razão dos documentos apresentados nos Embargos de Declaração (id. 224932668 em grau recursal), e, no mérito pleiteia a reforma da decisão monocrática para que seja julgada improcedente, pelos fundamentos apresentados em seu Agravo Interno (id. 240981683 em grau recursal). Em contrapartida, a parte agravada (parte reclamante) requer o improvimento do Agravo Interno (id. 224929166 em grau recursal).

9.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

10.
A Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).

11.
As provas e a fundamentação trazidas em sede recursal foram devidamente analisadas, não merecendo reparo a decisão monocrática atacada.

12.

Destaca-se que posteriormente aos Embargos de Declaração interposto pela parte reclamante no dia 09/07/2024
(id.

224932664 em grau recursal)
a parte embargante
(parte reclamada)
manifestou nos autos por duas vezes, sendo uma no dia 11/07/2024
(id. 225278666 em grau recursal)
e outra no dia 22/07/2024
(id. 227265690 em grau recursal), sendo posteriormente na data de 16/08/2024 proferida a sentença de Embargos de Declaração (id. 225087194 em grau recursal).

13.
Salienta-se que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, transcrevo:

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO INOMINADO.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
.
PROFESSORA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL
.
RENOVAÇÕES SUCESSIVAS
.
NULIDADE DOS CONTRATOS
. DIREITO AO FGTS. SENTENÇA MANTIDA
(N.U 1015473-03.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA,
Terceira Turma Recursal
, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024, grifos nossos);

AGRAVO INTERNO – FAZENDA PÚBLICA –
CONTRATO TEMPORÁRIO
– PROFESSOR -
PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS
–
FGTS
-
TEMA 551 DO STF
– CARTILHA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DENOMINADA “CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO”: ORIENTAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
(N.U 1004668-73.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE,
Segunda Turma Recursal
, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024, grifos nossos);

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA –
CONTRATO TEMPORÁRIO
- NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO - AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO TRABALHO EM SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS -
VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 37, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
-
DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO
- NULIDADE DA CONTRATAÇÃO - DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS) - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO
(N.U 1042686-67.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Primeira Turma Rec
ursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024, grifos nossos).

14.
Ressalta-se que os pontos principais para a solução do litígio foram apreciados,
na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio
.

15.
Comungando desse entendimento, vem, o Colendo Superior de Justiça:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. (...)
2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio.
Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido
(STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021, grifos nossos).

16.
Com relação aos consectários legais
(correção monetária e juros moratórios),
por ser matéria de ordem públic
a, desde a EC n° 113/2021 as:
“
condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
”,
o que implica na sua readequação de ofício.

17.
Insta salientarmos que a EC n° 113/2021 não condiciona a aplicação da SELIC a marco temporal por ser matéria de ordem pública
(consectários legais)
que não está sujeita a preclusão
, tendo como

única ressalva
a hipótese do artigo 4o da referida Emenda Constitucional,
situação diversa dos autos.

18.

Por todo o expost
o,
CONHEÇO do Agravo Interno

e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão monocrática atacada
, pelos fundamentos apresentados e
com fulcro no
artigo 46 da Lei 9.099/95.

19.

Ainda
,
por se tratar de matéria de ordem pública
,
RETICO de ofício a sentença quanto

aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC no 113/2021.

20. Por fim,
em caso de votação unânime
, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa,
nos moldes do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.

21.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOBRES
contra decisão unipessoal que acolheu os embargos de declaração opostos pela parte autora (agravada) e reformou parcialmente a decisão monocrática anteriormente prolatada, que havia provido integralmente o recurso inominado do ente para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em visita aos autos, peço vênia para divergir quanto à preliminar de cerceamento de defesa. Explico.

Na origem, foi proferida sentença de parcial procedência para declarar nulo o vínculo mantido por meio de contrato temporário e, com isso, condenar o município ao pagamento de FGTS e férias mais terço constitucional, tendo como base o tema 916/STF. Eis o dispositivo:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
opino
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais, para
declarar

nulo o vínculo entre as partes
(Tema 916 do STF) e, consequentemente

Nesta instância recursal, a
primeira
decisão monocrática proveu o recurso inominado do município e reformou a sentença para
improcedência
, por entender que o conjunto probatório não demonstrava a renovação sucessiva do contrato de trabalho. Em destaque, o seguinte trecho:

“[...] 10. Analisando detalhadamente os autos, constata-se que a parte reclamante não conseguiu demostrar os fatos constitutivos de seu direito, na medida em que não há nenhum documento de demostre a suposta renovação sucessiva de contrato temporário de trabalho, pois somente há contratação por pequenos períodos [06/2017 até 12/2017 (id. 217477343), 05/2019 à 10/2019 (id. 217477344), 02/2022 até 12/2022 (id. 217477345) e 09/2022 à 03/2023 (id. 217477346)] que estão em consonância com o ordenamento jurídico, especialmente com a lei de regência. Assim, não ficou demostrado o ato ilícito que enseje no dever de indenizar por parte da reclamada.”

A
segunda
decisão monocrática acolheu os embargos de declaração da então recorrida, ora agravada, para, com efeitos infringentes, sanar a contradição com o reconhecimento de que a ficha financeira juntada demonstra a continuidade da prestação do serviço. Segue a decisão:

SÚMULA – DECISÃO MONOCRÁTICA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA - MUNICÍPIO DE NOBRES/MT - LEI MUNICIPAL No 1.453/2017 - CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO – PROFESSOR – FGTS - ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - TEMAS 810/STF, 905/STJ E EC N.o 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – OCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela ROSANA FRANCISCA DE SOUZA em face da decisão monocrática, pelo qual foi dado provimento ao recurso inominado,
in verbis
:

“Por todo o exposto,
monocraticamente
,
CONHEÇO do recurso inominado

e

DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença atacada

e

JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos declinados na inicial,
com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

2. O embargante sustenta que a decisão contém contradição, pois fundamentou em falsa premissa,
ipsis litteris
:

“10. Analisando detalhadamente os autos, constata-se que a parte reclamante não conseguiu demostrar os fatos constitutivos de seu direito, na medida em que
não há nenhum documento de demostre a suposta renovação sucessiva de contrato temporário de trabalho
, pois somente há
contratação por pequenos períodos
[
06/2017 até 12/2017
(id. 217477343),
05/2019 à 10/2019
(id. 217477344),
02/2022 até 12/2022
(id. 217477345)
e 09/2022 à 03/2023
(id. 217477346)]
que estão em consonância com o ordenamento jurídico, especialmente com a lei de regência
. Assim, não ficou demostrado o ato ilícito que enseje no dever de indenizar por parte da reclamada.”

3. Denota-se que restou comprovado nos autos a contratação temporária da parte embargante pelo período de 2019 a 2022 (id. 217477344, 217477345 e 217477346), inexistindo interrupção conforme constou da decisão embargada. A ficha financeira juntada ja com a inaugural bem demonstram a continuidade da prestação de serviço.

4. Desta forma, atribuo aos embargos de declaração efeitos infringentes, para sanar a contradição.

5. É o entendimento da Turma Recursal:

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR. LUCAS DO RIO VERDE. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. TEMA 551 DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA SEM REPAROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 1.066.677 (tema 551), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e faz exsurgir o direito do trabalhador ao pagamento de férias e do terço constitucional. 2. Consonância do entendimento firmado pela Turma Recursal em suas 3 (três) composições. 3. Decisão monocrática que não merece reparos, exarada com fulcro no art. 932, V, do CPC c.c. Súmula 02 desta Turma. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. (N.U 1006656-32.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)”.

6. Adequação, de ofício, dos consectários legais (Temas 810/STF, 905/STJ e EC n.o 113/2021) por ser matéria de ordem pública.

7. Decisão monocrática, Súmula no 02 das Turmas Recursais Do Estado de Mato Grosso.

8. Por essas razões, monocraticamente,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos pela
ROSANA FRANCISCA DE SOUZA
, e, via de consequência, reformo a decisão de id. 224121655 para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado (id. 217476365) apenas quanto a
férias acrescidas de 1/3 constitucional e 13° salário nos quais devem ser
ressalvadas as verbas já pagas.

9.
Ainda, por se tratar de matéria de ordem pública,
RETICO
de ofício a sentença quanto
AOS ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS
, para definir a observância dos TEMAS n.o 810 do STF e 905 do STJ, até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC n.o 113/2021.

10. Sem custa e honorários advocatícios em razão do resultado.

Intimem-se.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

Com isso, sobreveio o agravo interno em mesa, no qual o município argui: i) cerceamento de defesa, porque não foi intimado para contrarrazoar os embargos de declaração, em referência ao art. 1.023, §2o, CPC; ii) no mérito, defende a regularidade e legalidade dos contratos temporários (ii.1); não incidência do FGTS (ii.2); ausência do direito ao pagamento de férias e o terço, especialmente porque já houve o adimplemento (ii.3).

A respeito da preliminar, o voto da d. Relatora é no sentido de rejeição, pois os embargos apenas sanaram a omissão dos documentos da inicial não analisados:

“2.
Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa
,
na medida em que os documentos juntados em sede de Embargos de Declaração na data de 09/07/2024
(id. 224932668 em grau recursal)
são os mesmos que foram juntados na petição inicial no dia 18/05/2024
(id. 217477344 em grau recursal).
Assim, em sede de contestação na data de 05/09/2023
(id. 217476352 em grau recursal)
foi ofertado o contraditório e ampla defesa
(artigo 5o, LV, da Carta Constitucional de 1988 c/c artigo 7° do Código de Processo Civil)
a parte embargante
(parte reclamada).
Dessa forma, a sentença de Embargos de Declaração em 16/08/2024
(id. 225087194 em grau recursal)
apenas sanou a omissão de não analisá-los na decisão monocrática proferida em 05/07/2024
(id. 224121655 em grau recursal).”

Data venia
, divirjo do posicionamento externado pela relatora, porque não se adequa aos artigos 9o e 10, Código de Processo Civil, que prezam pelo contraditório, ampla defesa e cooperação. Ainda, vedam a decisão surpresa, a qual houve no caso, uma vez que o município, tendo sido provido o seu recurso viu, de inopino, a reversão do mérito, sem ter chance de se manifestar.

Além disso, houve a alteração da conclusão da decisão anterior e, ainda que restabelecido o entendimento dado na origem, foi, ao fim e ao cabo, atribuído efeito infringente aos embargos de declaração, o que traz a disposição do § 2o do art. 1.023 do Código de Processo Civil: “§ 2o
O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada
”.

O vício reside no fato de que a parte agravante, na condição de embargada, não foi intimada para oferecer contraminuta. A ciência manifestada pelo ente nos Ids. 225278666 e 227265690, entre a oposição dos embargos de declaração, diz respeito à decisão monocrática que proveu o recurso inominado, conforme se verifica na aba de expedientes no sistema PJe.

Ademais, pela parte dispositiva, a sentença não foi totalmente restabelecida.

Por isso, no entendimento deste vogal, deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, como garantia do efetivo contraditório-influência. Colhe-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO DO APELO NOBRE. RECONHECIMENTO DE NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU CONDENANDO CIL APENAS EM DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE CSN ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. INCLUSÃO DE CONDENAÇÃO MATERIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE CIL PARA CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO DO ART. 1.023, § 2o, DO CPC. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E DE MERA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ALTERAÇÃO SIGNIFICATIVA DO JULGADO, COM RECONHECIMENTO DE DIREITO AINDA NÃO DELIMITADO PELA SENTENÇA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Conforme constou da decisão agravada, a jurisprudência do STJ entende que a dispensa das contrarrazões somente é admitida nos casos de rejeição dos embargos declaratórios, pois a intimação para a apresentação de resposta é condição de validade da decisão que causa prejuízo ao recorrente, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC/15.

2. Decisão acolhendo embargos de declaração que promoveu significativo acréscimo ao julgado e que não constituiu mera correção de erro material ou simples aclaramento da sentença, mas efetiva modificação de seu conteúdo.

3. O acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para reconhecer direito, ainda não reconhecido, em favor de CSN, sem assegurar a CIL a oportunidade de apresentar impugnação ao recurso, caracteriza ofensa ao devido processo legal e ao contraditório.

Nulidade reconhecida. Precedentes.

3.1. Os argumentos da CSN não podem vingar porque do dispositivo da sentença não consta uma única palavra sobre a composição material.

3.2. Por isso, os embargos de declaração que foram acolhidos sem vista à CIL, não podem integrar a sentença, porque notória a surpresa para esta última.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.606.763/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL - JULGADO RECORRIDO QUE ANULOU O ACÓRDÃO PROFERIDO EM ACLARATÓRIOS POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA E DEU-LHE EFEITOS INFRINGENTES - NULIDADE - PRECEDENTES DO STJ.

1. A Corte Estadual, em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, anulou o acórdão recorrido, proferido em sede de embargos de declaração, pois lhe foi dado efeitos infringentes sem a oitiva ou manifestação do embargado, violando, assim, claramente, os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Precedentes do STJ.

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.054.867/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/11/2015, DJe de 17/11/2015.)

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para prover o agravo interno interposto e acolher a preliminar suscitada de cerceamento de defesa com a desconstituição da decisão monocrática de id. 225087194.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOBRES
contra decisão unipessoal que acolheu os embargos de declaração opostos pela parte autora (agravada) e reformou parcialmente a decisão monocrática anteriormente prolatada, que havia provido integralmente o recurso inominado do ente para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em visita aos autos, peço vênia para divergir quanto à preliminar de cerceamento de defesa. Explico.

Na origem, foi proferida sentença de parcial procedência para declarar nulo o vínculo mantido por meio de contrato temporário e, com isso, condenar o município ao pagamento de FGTS e férias mais terço constitucional, tendo como base o tema 916/STF. Eis o dispositivo:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
opino
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais, para
declarar

nulo o vínculo entre as partes
(Tema 916 do STF) e, consequentemente

Nesta instância recursal, a
primeira
decisão monocrática proveu o recurso inominado do município e reformou a sentença para
improcedência
, por entender que o conjunto probatório não demonstrava a renovação sucessiva do contrato de trabalho. Em destaque, o seguinte trecho:

“[...] 10. Analisando detalhadamente os autos, constata-se que a parte reclamante não conseguiu demostrar os fatos constitutivos de seu direito, na medida em que não há nenhum documento de demostre a suposta renovação sucessiva de contrato temporário de trabalho, pois somente há contratação por pequenos períodos [06/2017 até 12/2017 (id. 217477343), 05/2019 à 10/2019 (id. 217477344), 02/2022 até 12/2022 (id. 217477345) e 09/2022 à 03/2023 (id. 217477346)] que estão em consonância com o ordenamento jurídico, especialmente com a lei de regência. Assim, não ficou demostrado o ato ilícito que enseje no dever de indenizar por parte da reclamada.”

A
segunda
decisão monocrática acolheu os embargos de declaração da então recorrida, ora agravada, para, com efeitos infringentes, sanar a contradição com o reconhecimento de que a ficha financeira juntada demonstra a continuidade da prestação do serviço. Segue a decisão:

SÚMULA – DECISÃO MONOCRÁTICA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA - MUNICÍPIO DE NOBRES/MT - LEI MUNICIPAL No 1.453/2017 - CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO – PROFESSOR – FGTS - ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - TEMAS 810/STF, 905/STJ E EC N.o 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – OCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela ROSANA FRANCISCA DE SOUZA em face da decisão monocrática, pelo qual foi dado provimento ao recurso inominado,
in verbis
:

“Por todo o exposto,
monocraticamente
,
CONHEÇO do recurso inominado

e

DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença atacada

e

JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos declinados na inicial,
com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

2. O embargante sustenta que a decisão contém contradição, pois fundamentou em falsa premissa,
ipsis litteris
:

“10. Analisando detalhadamente os autos, constata-se que a parte reclamante não conseguiu demostrar os fatos constitutivos de seu direito, na medida em que
não há nenhum documento de demostre a suposta renovação sucessiva de contrato temporário de trabalho
, pois somente há
contratação por pequenos períodos
[
06/2017 até 12/2017
(id. 217477343),
05/2019 à 10/2019
(id. 217477344),
02/2022 até 12/2022
(id. 217477345)
e 09/2022 à 03/2023
(id. 217477346)]
que estão em consonância com o ordenamento jurídico, especialmente com a lei de regência
. Assim, não ficou demostrado o ato ilícito que enseje no dever de indenizar por parte da reclamada.”

3. Denota-se que restou comprovado nos autos a contratação temporária da parte embargante pelo período de 2019 a 2022 (id. 217477344, 217477345 e 217477346), inexistindo interrupção conforme constou da decisão embargada. A ficha financeira juntada ja com a inaugural bem demonstram a continuidade da prestação de serviço.

4. Desta forma, atribuo aos embargos de declaração efeitos infringentes, para sanar a contradição.

5. É o entendimento da Turma Recursal:

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR. LUCAS DO RIO VERDE. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. TEMA 551 DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA SEM REPAROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 1.066.677 (tema 551), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e faz exsurgir o direito do trabalhador ao pagamento de férias e do terço constitucional. 2. Consonância do entendimento firmado pela Turma Recursal em suas 3 (três) composições. 3. Decisão monocrática que não merece reparos, exarada com fulcro no art. 932, V, do CPC c.c. Súmula 02 desta Turma. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. (N.U 1006656-32.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)”.

6. Adequação, de ofício, dos consectários legais (Temas 810/STF, 905/STJ e EC n.o 113/2021) por ser matéria de ordem pública.

7. Decisão monocrática, Súmula no 02 das Turmas Recursais Do Estado de Mato Grosso.

8. Por essas razões, monocraticamente,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos pela
ROSANA FRANCISCA DE SOUZA
, e, via de consequência, reformo a decisão de id. 224121655 para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado (id. 217476365) apenas quanto a
férias acrescidas de 1/3 constitucional e 13° salário nos quais devem ser
ressalvadas as verbas já pagas.

9.
Ainda, por se tratar de matéria de ordem pública,
RETICO
de ofício a sentença quanto
AOS ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS
, para definir a observância dos TEMAS n.o 810 do STF e 905 do STJ, até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC n.o 113/2021.

10. Sem custa e honorários advocatícios em razão do resultado.

Intimem-se.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

Com isso, sobreveio o agravo interno em mesa, no qual o município argui: i) cerceamento de defesa, porque não foi intimado para contrarrazoar os embargos de declaração, em referência ao art. 1.023, §2o, CPC; ii) no mérito, defende a regularidade e legalidade dos contratos temporários (ii.1); não incidência do FGTS (ii.2); ausência do direito ao pagamento de férias e o terço, especialmente porque já houve o adimplemento (ii.3).

A respeito da preliminar, o voto da d. Relatora é no sentido de rejeição, pois os embargos apenas sanaram a omissão dos documentos da inicial não analisados:

“2.
Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa
,
na medida em que os documentos juntados em sede de Embargos de Declaração na data de 09/07/2024
(id. 224932668 em grau recursal)
são os mesmos que foram juntados na petição inicial no dia 18/05/2024
(id. 217477344 em grau recursal).
Assim, em sede de contestação na data de 05/09/2023
(id. 217476352 em grau recursal)
foi ofertado o contraditório e ampla defesa
(artigo 5o, LV, da Carta Constitucional de 1988 c/c artigo 7° do Código de Processo Civil)
a parte embargante
(parte reclamada).
Dessa forma, a sentença de Embargos de Declaração em 16/08/2024
(id. 225087194 em grau recursal)
apenas sanou a omissão de não analisá-los na decisão monocrática proferida em 05/07/2024
(id. 224121655 em grau recursal).”

Data venia
, divirjo do posicionamento externado pela relatora, porque não se adequa aos artigos 9o e 10, Código de Processo Civil, que prezam pelo contraditório, ampla defesa e cooperação. Ainda, vedam a decisão surpresa, a qual houve no caso, uma vez que o município, tendo sido provido o seu recurso viu, de inopino, a reversão do mérito, sem ter chance de se manifestar.

Além disso, houve a alteração da conclusão da decisão anterior e, ainda que restabelecido o entendimento dado na origem, foi, ao fim e ao cabo, atribuído efeito infringente aos embargos de declaração, o que traz a disposição do § 2o do art. 1.023 do Código de Processo Civil: “§ 2o
O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada
”.

O vício reside no fato de que a parte agravante, na condição de embargada, não foi intimada para oferecer contraminuta. A ciência manifestada pelo ente nos Ids. 225278666 e 227265690, entre a oposição dos embargos de declaração, diz respeito à decisão monocrática que proveu o recurso inominado, conforme se verifica na aba de expedientes no sistema PJe.

Ademais, pela parte dispositiva, a sentença não foi totalmente restabelecida.

Por isso, no entendimento deste vogal, deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, como garantia do efetivo contraditório-influência. Colhe-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO DO APELO NOBRE. RECONHECIMENTO DE NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU CONDENANDO CIL APENAS EM DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE CSN ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. INCLUSÃO DE CONDENAÇÃO MATERIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE CIL PARA CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO DO ART. 1.023, § 2o, DO CPC. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E DE MERA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ALTERAÇÃO SIGNIFICATIVA DO JULGADO, COM RECONHECIMENTO DE DIREITO AINDA NÃO DELIMITADO PELA SENTENÇA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Conforme constou da decisão agravada, a jurisprudência do STJ entende que a dispensa das contrarrazões somente é admitida nos casos de rejeição dos embargos declaratórios, pois a intimação para a apresentação de resposta é condição de validade da decisão que causa prejuízo ao recorrente, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC/15.

2. Decisão acolhendo embargos de declaração que promoveu significativo acréscimo ao julgado e que não constituiu mera correção de erro material ou simples aclaramento da sentença, mas efetiva modificação de seu conteúdo.

3. O acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para reconhecer direito, ainda não reconhecido, em favor de CSN, sem assegurar a CIL a oportunidade de apresentar impugnação ao recurso, caracteriza ofensa ao devido processo legal e ao contraditório.

Nulidade reconhecida. Precedentes.

3.1. Os argumentos da CSN não podem vingar porque do dispositivo da sentença não consta uma única palavra sobre a composição material.

3.2. Por isso, os embargos de declaração que foram acolhidos sem vista à CIL, não podem integrar a sentença, porque notória a surpresa para esta última.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.606.763/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL - JULGADO RECORRIDO QUE ANULOU O ACÓRDÃO PROFERIDO EM ACLARATÓRIOS POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA E DEU-LHE EFEITOS INFRINGENTES - NULIDADE - PRECEDENTES DO STJ.

1. A Corte Estadual, em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, anulou o acórdão recorrido, proferido em sede de embargos de declaração, pois lhe foi dado efeitos infringentes sem a oitiva ou manifestação do embargado, violando, assim, claramente, os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Precedentes do STJ.

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.054.867/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/11/2015, DJe de 17/11/2015.)

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para prover o agravo interno interposto e acolher a preliminar suscitada de cerceamento de defesa com a desconstituição da decisão monocrática de id. 225087194.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024